Tribunal: TCU
Processo: 021.337/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2001/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Elton Shimbo Carmona, Filemon Galvão Lopes, Flux Gestão Empresarial Ltda. e Blandina Carolina Silva, em razão de dano ao erário decorrente de levantamento de precatórios por meio de fraude; Considerando que, de acordo com o relatório Análise Preliminar 860.2016.3707 (peça 1), foi constatado que os levantamentos das contas judiciais de vários beneficiários foram autorizados pelo empregado Elton Shimbo Carmona, quando exercia a função de Gerente de Atendimento Pessoa Física no PA TRF 3o Região São Paulo/SP (1181), mediante apresentação de procurações públicas com indícios de fraude, tendo como outorgados o advogado Filemon Galvão Lopes e a empresa Flux Gestão Empresarial Ltda., representada por Blandina Carolina Silva; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) evidenciou que Blandina Carolina Silva - sócia da empresa Flux Gestão Empresarial Ltda. - efetivamente procedeu ao levantamento dos precatórios objetos da TCE; Considerando que, nos termos do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o Tribunal de Contas da União pode desconsiderá-la para que a obrigação de reparar dano ao erário seja estendida aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso; Considerando que a AudTCE, após pareceres técnicos às peças 56-58, propôs desconsiderar a personalidade jurídica daquela empresa para citar a sócia, bem como citar os demais responsáveis; Considerando que as comunicações processuais referentes à citação da sócia Blandina Carolina Silva já foram expedidas (peças 65-66); Considerando, contudo, que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser objeto de deliberação colegiada, motivo pelo qual a citação da responsável há de ser refeita; Considerando que as citações dos demais responsáveis foram regularmente realizadas, pois amparadas na delegação de competência do Ministro-Relator (Portaria Gabinete Ministro Antonio Anastasia 1/2022); e Considerando o pronunciamento da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 141; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em a) autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Flux Gestão Empresarial Ltda. (CNPJ 20.216.793/0001-98) para a responsabilização de Blandina Carolina Silva (CPF XXX.560.484-XX), na condição de sócia e representante da empresa nos levantamentos/saques dos precatórios realizados mediante fraude; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial a refazer a citação de Blandina Carolina Silva (CPF XXX.560.484-XX) nos termos constantes da peça 56; e c) convalidar as citações dos demais responsáveis elencados na peça 56. 1. Processo TC- Processo 021.337/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Blandina Carolina Silva (XXX.560.484-XX); Elton Shimbo Carmona (XXX.077.948-XX); Filemon Galvão Lopes (XXX.189.968-XX); Flux Gestão Empresarial Ltda. (20.216.793/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.